Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-47.2019.8.11.0087
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE TERRESTRE – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA No 43 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000480-47.2019.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[URBANO JOSE LOPES - CPF: 513.301.998-04 (RECORRIDO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0025-51 (RECORRENTE), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), LARISSA AMARAL OLIVEIRA - CPF: 064.435.785-11 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2021